Tribunal: TJES
Processo: 0003422-53.2017.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003422-53.2017.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: ROMARIO ALMEIDA GERMANIO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0003422-53.2017.8.08.0045

Recorrente: TELEMAR NORTE LESTE S/A;

Recorrido: ROMÁRIO ALMEIDA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATO GERADOR DE 04/2016, PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL FEITO EM JUNHO/2016. CRÉDITO CONCURSAL. CAUSA DE PEDIR QUE TEM POR ALICERCE FATOS LESIVOS OCORRIDOS ANTERIORMENTE AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO EMPRESARIAL. CRÉDITO SUJEITO AO CONCURSO DE CREDORES E À EFICÁCIA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO.

ATO CONTÍNUO, IMPÕE-SE A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DO CRÉDITO PARA HABILITAÇÃO PERANTE O JUÍZO UNIVERSAL (ART. 6º, §§1º E 3º, IN FINE, DA LEI Nº 11.105/2005). IMPOSSIBILIDADE DE QUE OS ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL TENHAM CURSO PERANTE O JUÍZO A QUO (STJ, AGRG NOS EDCL NO CC 136571-MG, 2ª SEÇÃO, REL. MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, J. EM 24.05.2017, P. EM 31.05.2017). ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE, IN VERBIS: “OS PROCESSOS DE CONHECIMENTO CONTRA EMPRESAS SOB LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVEM PROSSEGUIR ATÉ A SENTENÇA DE MÉRITO, PARA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, POSSIBILITANDO A PARTE HABILITAR O SEU CRÉDITO, NO MOMENTO OPORTUNO, PELA VIA PRÓPRIA”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA DECLARAR DETERMINAR A EXTRAÇÃO DE CERTIDÃO DO CRÉDITO DO EXEQUENTE, A FIM DE QUE SE HABILITE PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INST NCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)